Tribunal: TJSP
Processo: 2173232-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVELIA – PROCEDÊNCIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR CARTA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – AVISOS DE RECEBIMENTO NEGATIVOS - PEDIDO DOS EXEQUENTES PARA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA - PRESUNÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVELIA – PROCEDÊNCIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR CARTA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – AVISOS DE RECEBIMENTO NEGATIVOS - PEDIDO DOS EXEQUENTES PARA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA - PRESUNÇÃO AFASTADA PELA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DEVEDORES QUE SABIDAMENTE NÃO RESIDEM MAIS NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase de conhecimento, os réus foram intimados a desocupar o imóvel e citados para responder à demanda, mas não constituíram advogado, tornando-se revéis.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença para cobrança da verba honorária, os requeridos foram intimados por carta no mesmo endereço do qual foram afastados pela desocupação, mas os atos restaram infrutíferos.

Os exequentes requereram a aplicação da presunção válida de intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, mas essa presunção foi afastada pela desocupação dos executados realizada na fase de conhecimento, o que torna a pretensão inviável. Precedente desta Corte.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173232-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBSON GERALDO COSTA e HINDIRA GONÇALVES XAVIER COSTA, são
agravados JOSÉ CARLOS DE SOUZA MEIRELES e VANIA VIEIRA DE AVFLAR
MEIRELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173232-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2211
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2173232-24.2020.8.26.0000
Agravantes: Robson Geraldo Costa e Hindira Gonçalves Xavier Costa
Agravados: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MEIRELES e VANIA VIEIRA DE
AVFLAR MEIRELES
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Regina de Oliveira Marques
Número de origem: 0024456-47.2019.8.26.0002
VOTO No 2211
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE
REVELIA
PROCEDÊNCIA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INTIMAÇÃO DOS
EXECUTADOS
POR
CARTA
PARA
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO

AVISOS
DE
RECEBIMENTO
NEGATIVOS - PEDIDO DOS EXEQUENTES PARA
APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA
INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 274, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC
INDEFERIMENTO NA ORIGEM

IRRESIGNAÇÃO
DESCABIDA
-
PRESUNÇÃO
AFASTADA PELA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO
DEVEDORES QUE SABIDAMENTE NÃO RESIDEM MAIS
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Na fase de conhecimento, os réus foram intimados a desocupar
o imóvel e citados para responder à demanda, mas não
constituíram advogado, tornando-se revéis.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença para cobrança da
verba honorária, os requeridos foram intimados por carta no
mesmo endereço do qual foram afastados pela desocupação,
mas os atos restaram infrutíferos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173232-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2211
3/6
CSA
Os exequentes requereram a aplicação da presunção válida de
intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, mas
essa presunção foi afastada pela desocupação dos executados
realizada na fase de conhecimento, o que torna a pretensão
inviável. Precedente desta Corte.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson
Geraldo Costa e outra contra a respeitável decisão copiada a fls. 26 que, nos autos de
ação de imissão na posse ajuizada em face de José Carlos de Souza Meireles e outra, ora
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o seu pedido para considerar válidas as
intimações dos executados realizadas por carta, com fundamento na presunção prevista
no art. 274, parágrafo único, do CPC.
Alegam os agravantes, em síntese, que os agravados foram
devidamente citados na fase de conhecimento, não constituíram advogado nos autos e
nem forneceram novo endereço, de modo que as intimações que lhe foram dirigidas por
carta para pagamento voluntário do débito, no endereço constante dos autos, devem ser
consideradas presumidamente válidas, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC,
razão pela qual requerem, liminarmente e ao final, a reforma da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações não foram solicitadas.
Custas a fls. 08/09.
A intimação para contraminuta foi dispensada, porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173232-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2211
4/6
CSA
agravados ainda não integraram formalmente a lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse ajuizada por
Robson Geraldo Costa e outra em face de José Carlos de Souza Meireles e outra, que foi
julgada procedente para imitir os autores na posse do imóvel descrito na inicial e
condenar os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Na fase de conhecimento, os réus foram intimados a desocupar
o imóvel e citados para responder à demanda, mas não constituíram advogado, tornando-
se revéis.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença para cobrança da
verba honorária, os executados foram intimados por carta no mesmo endereço do qual
foram afastados pela desocupação, mas os atos restaram infrutíferos.
Intimados a se manifestar, os exequentes requereram a aplicação
da presunção válida de intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, o que
foi indeferido pela decisão agravada.
E, de fato, não há como considerar válidas as intimações
dirigidas aos devedores para pagamento voluntário do débito, notadamente porque a
presunção de que eles residem no endereço constante dos autos, prevista na norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173232-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2211
5/6
CSA
processual em comento, foi afastada pela desocupação realizada na fase de
conhecimento.
Importante consignar que o objetivo da norma em comento é
impedir que os réus procrastinem o feito com constantes alterações de endereço sem a
devida comunicação ao juízo. Todavia, não é essa a hipótese retratada na espécie, pois
já é de conhecimento notório que os requeridos não mais residem no endereço, já que
dele foram afastados por ordem judicial.
Diante dessa peculiaridade, eventual aplicação da presunção
prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC acarretaria violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLEITO
DE
INTIMAÇÃO
DA
EXECUTADA,
PARA
CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO, COM A
REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA AO IMÓVEL OBJETO DA
LOCAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A LOCATÁRIA NÃO
COMUNICOU AO JUÍZO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DE
ENDEREÇO.
RÉ
REVEL
QUE
NÃO
TEM
ADVOGADO
CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESACOLHIMENTO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição contida no artigo
513 do CPC, cabe ao juiz determinar a intimação do executado para
que possa ser computado o prazo de quinze dias para o cumprimento
voluntário da sentença condenatória. No caso, tratando-se de ré
revel e sem procurador constituído nos autos, necessária se faz a
intimação dirigida à pessoa da executada para determinar o curso do
prazo, única forma de alcançar o objetivo da providência, conforme
expressa previsão legal (CPC, 513, §2o, inciso II). 2. É certo que a
norma do artigo 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que se
presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos
do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. Nota-se que, sendo a ré revel e ausente advogado
constituído nos autos, faz-se necessário que a intimação seja pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173232-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2211
6/6
CSA
para determinar o curso do prazo, única forma de alcançar o
objetivo da providência. Não é possível a aplicação da norma
mencionada, porque essa providência parte, naturalmente, da
presunção de que a correspondência chegará às mãos da pessoa ali
a ser intimada. Entretanto, no caso em exame, sabe-se de antemão
que a ré ali não mais se encontra, pois o imóvel retornou à posse
plena do autor, o que torna certa a impossibilidade de a
correspondência ser recebida pela demandada, tornando totalmente
inviável cogitar de presunção.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2131854-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data
de Registro: 30/06/2020 g.n.)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator